Tribunal: TJDFT
Processo: 0736730-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PENDENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
1. O art. 313, V, “a” do CPC permite a suspensão do processo, quando a questão depender do julgamento de outra causa.
2. É necessária a suspensão do cumprimento de sentença até a solução final da controvérsia nos autos do REsp no 1.301.935/DF, pois a questão da prescrição é essencial para verificar a possibilidade do prosseguimento do cumprimento da obrigação de pagar.
3. No julgamento do REsp no 1.301.935/DF, autos da execução coletiva do mesmo título judicial do cumprimento individual de sentença, o STJ afastou expressamente a aplicação da modulação dos efeitos do Tema no 880.
4. Recurso conhecido e não provido.